Tribunal: TJDFT
Processo: 0713858-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713858-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela i. Juízo da 7a Vara Da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da liquidação de sentença no 0702767-17.2018.8.07.0018 ajuizado pelo CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA contra o ora agravante, homologou os cálculos do perito. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora